Tribunal: STF
Processo: AI 255353
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O despacho agravado teve como não prequestionadas apenas
as questões relativas aos incisos LIV e LV do artigo 5º e ID do
artigo 93 da Constituição, e os agravantes não demonstram o
contrário.
- A declaração de inconstitucionalidade de norma estadual
em face da Constituição estadual, quando se torna irrecorrível, tem
eficácia "erga omnes", vinculando, por isso, necessariamente o
Tribunal local de que ela emanou, como corretamente salientou o
acórdão recorrido.
Agravo a que se nega provimento.